Tribunal: TJES
Processo: 0009040-09.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão do Saldo Devedor; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009040-09.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

APELADO: SUELI DE JESUS ALMEIDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos por Lorenge S.A. Participações contra acórdão que, ao julgar apelação cível, deu parcial provimento apenas para ajustar o termo inicial dos juros de mora e o critério de correção monetária, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a culpa da embargante pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. A embargante alega omissão do julgado quanto à culpa exclusiva da compradora, à impossibilidade de condenação em lucros cessantes e taxas condominiais, bem como ao termo inicial da correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar as alegações da embargante acerca: (i) da culpa exclusiva da compradora pela rescisão; (ii) da impossibilidade de condenação em lucros cessantes e taxas condominiais; e (iii) do termo inicial da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, destinando-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito do julgamento.
4.
O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da culpa pela rescisão contratual, concluindo que a vendedora deu causa ao inadimplemento ao reter indevidamente a posse do imóvel, de modo que não há omissão.
5.
As condenações em lucros cessantes, taxas condominiais e restituição de valores corrigidos desde cada desembolso são consectários lógicos da culpa reconhecida, tendo sido devidamente fundamentadas.
6.
A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, e os embargos não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para reabrir o mérito já apreciado.
7.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a decisão contrária à tese defendida pela parte não configura omissão, sendo inviável o manejo dos aclaratórios para mero rejulgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
9.
A decisão contrária ao interesse da parte não configura omissão e não autoriza a interposição de embargos de declaração.
10.
Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão de matéria já apreciada no julgamento da apelação.
11.
Condenações em lucros cessantes, taxas condominiais e correção monetária são consectários lógicos da culpa da vendedora pela rescisão contratual.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.024.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009040-09.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES

EMBARGADO: SUELI DE JESUS ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, tão somente para ajustar o termo inicial dos juros de mora e o critério de correção monetária sobre os valores a serem restituídos à embargada, mantendo, no mais, a r. sentença que reconheceu a culpa da embargante pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão. Alega que o julgado não enfrentou devidamente os argumentos de que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da compradora, que se tornou inadimplente. Aduz, ainda, a ocorrência de omissão quanto à impossibilidade de sua condenação ao pagamento de lucros cessantes e das taxas condominiais, bem como quanto ao termo inicial da correção monetária, que entende devido a partir do ajuizamento da ação. Por fim, opõe os presentes embargos para fins de prequestionamento da matéria e requer a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

A principal tese da embargante é a de que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a culpa exclusiva da compradora pela rescisão. Todavia, tal questão foi o ponto central do julgamento da apelação, tendo sido expressa e exaustivamente analisada. O acórdão foi claro ao fundamentar que a inserção de cláusula contratual que condicionava a entrega das chaves à quitação integral do financiamento era abusiva e que a retenção da posse do imóvel, mesmo diante da adimplência da compradora à época, configurou o inadimplemento por parte da vendedora, justificando a rescisão por sua culpa exclusiva. O fato de o julgado ter concluído em sentido contrário ao defendido pela embargante não configura omissão. A matéria foi devidamente enfrentada, tendo este Órgão Julgador firmado sua convicção com base nos fatos e provas dos autos e no direito aplicável. A insistência da recorrente na tese de que o inadimplemento posterior da compradora deveria ser considerado a causa da rescisão representa apenas uma tentativa de reverter a análise de mérito já realizada.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão quanto aos lucros cessantes, às taxas condominiais e ao termo inicial da correção monetária. Tais condenações são consectários lógicos do reconhecimento da culpa da vendedora pela rescisão. O acórdão estabeleceu que, uma vez reconhecido que a embargante impediu indevidamente a compradora de usufruir do bem, deveria arcar com os lucros que ela deixou de auferir e com as despesas condominiais do período, além de restituir integralmente os valores pagos, com correção monetária desde cada desembolso para garantir a recomposição plena do capital.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.